Tribunal: TJDFT
Processo: 0718377-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO. PROIBIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE QUALQUER ESPÉCIE E PORTE. CLÁUSULA GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SOSSEGO, À SALUBRIDADE E À SEGURANÇA DOS CONDÔMINOS. ABUSIVIDADE. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO.
1. O réu impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. Cabe à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial consistentes na declaração de nulidade das multas aplicadas pelo Condomínio réu, bem como das normas condominiais que vedam a criação indiscriminada de animais.
3. Nas razões recursais, sustenta que a proibição indiscriminada de animais domésticos sem a comprovação de eventuais transtornos ou violações ao sossego, salubridade e saúde dos condôminos extrapola os limites regulatórios sobre a propriedade particular. Afirma que a proibição genérica (animais de qualquer espécie) é desarrazoada, porquanto determinados animais não apresentam risco à incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores. Cita precedente do STJ[1].
4. Ressalta que seus animais são de pequeno porte (ID 33762322) e jamais prejudicaram o sossego, salubridade ou segurança dos condôminos. Aduz que a vedação viola os direitos previstos no artigo 5o, XXII, da Constituição Federal, no artigo 19 da Lei 4.591/1964 e artigos 1.228 e 1.336, IV, do Código Civil. Afirma que não restou comprovada a alegação de reclamações de vizinhos incomodados com barulhos, sujeiras ou quaisquer incômodos causados aos moradores ou, ainda, que seus animais circulem nas áreas comuns do condomínio.
5. Requer a reforma da sentença para declarar nulas as penalidades aplicadas, bem como determinar a inaplicabilidade da cláusula quadragésima primeira, inciso “j” da Convenção do Condomínio[2] e do art. 13 do Regimento Interno[3] quanto à criação de animais que não apresentem risco à saúde, segurança, higiene ou sossego dos moradores.
6. O cerne da questão posta à cognição judicial é a possibilidade de convenção condominial proibir a criação de animais de qualquer espécie em unidades autônomas do condomínio.
7. Os artigos 1.332, 1.333 e 1.344 do Código Civil, dispõem que a convenção condominial é a norma interna que disciplina as relações entre os condôminos, a forma de administração, a competência das assembleias, a forma de convocação e o quórum exigido para as deliberações, o uso de áreas exclusivas e comuns, o rateio de despesas ordinárias e extraordinárias, as sanções disciplinares etc.
8. Além dessas matérias, a convenção pode estipular outras regras que os "interessados houverem por bem estipular" (art. 1.334, caput).
9. O art. 1.336, IV, do Código Civil prevê que é dever do condômino dar à sua parte a mesma destinação que tem a edificação, utilizando-a de maneira a preservar o sossego, a salubridade, a segurança e os bons costumes.
10. O artigo 1.335 do Código Civil e o artigo 19 da Lei no 4.591/1964 asseguram aos condôminos o direito de usar e fruir, com exclusividade, de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos.
11. Sobre a possibilidade de a convenção condominial impedir a criação de animais de qualquer espécie em unidades autônomas do condomínio, o Superior Tribunal de Justiça, em análise mais aprofundada a fim de uniformizar o tratamento da interpretação da lei federal, firmou o entendimento de que “se a convenção proíbe a criação e guarda de animais de quaisquer espécies, a restrição pode se revelar desarrazoada, haja vista determinados animais não apresentarem risco à incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do condomínio”. Nesses termos: (REsp 1783076/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/05/2019, REPDJe 19/08/2019, DJe 24/05/2019)
12. Assim, sob o aspecto da legalidade e da necessidade do respeito à função social da propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição Federal), o STJ decidiu que a restrição genérica prevista em convenção condominial, sem qualquer fundamento legítimo, deve ser afastada para assegurar o direito do condômino.
13. Na hipótese, a autora pretende ter assegurado o direito de criar seus animais, dois cachorros de pequeno porte (ID 33762322, págs. 4 e 5), em seu apartamento.
14. Segundo informa o réu, a Convenção do Condomínio e o Regimento Interno do Condomínio proíbem a manutenção de animais de qualquer espécie ou porte em unidades autônomas do condomínio, salvo pequenos pássaros canoros.
15. Conforme mencionado, segundo entendimento firmado pelo STJ, tal impedimento mostra-se legítimo tão somente quando há comprovação de que a presença dos animais afete a higiene, a saúde e o sossego dos outros moradores; o que não é o caso dos autos.
16. Dessarte, a restrição imposta aos condôminos não se mostra legítima, ante a ausência de comprovação de que a presença dos animais de estimação da autora provoque prejuízos à segurança, à higiene, à saúde e/ou ao sossego dos demais moradores.
17. Em processo sobre o mesmo assunto, a 3a Turma Recursal manifestou-se, nos seguintes termos:
CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO - CONVENÇÃO CONDOMINIAL - VEDAÇÃO DE ANIMAIS - RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE - JUSTIFICATIVA - CONFLITO DE DIREITOS - PONDERAÇÃO ENTRE AS NORMAS E O CONTEXTO FÁTICO - AUSÊNCIA DE AMEAÇA À SEGURANÇA, SAÚDE OU TRANQUILIDADE DOS DEMAIS MORADORES. FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A convenção de condomínio é regramento legal de observância obrigatória pelos condôminos, conforme preceituam os arts. 1.333 e 1.334 do Código Civil. No caso dos autos, a convenção condominial é clara ao estatuir a vedação de criação de animais de grande e médio porte, dentre eles, os gatos (art. 65, § 1o, I). Assim, pretende o recorrente fazer valer tal vedação, limitando o direito de propriedade da recorrida, já que ela mantém em sua unidade 3 gatas, para que as retire do condomínio.
2. O cerne da questão posta em debate diz respeito ao conflito de normas entre o direito da coletividade (condomínio) e o direito individual à propriedade plena da autora. Nesse conflito, é de se ter em mente que a lei não é um fim em si mesma, mas deve ser tomada levando-se em consideração o contexto em que está inserida. Dito de outro modo, não se pode considerar isoladamente a redação da cláusula proibitiva da convenção de condomínio para a solução do caso concreto pois existem outros aspectos que merecem apreciação.
3. No caso dos autos, a limitação da plena propriedade da unidade condominial, com a restrição da criação de animais (gatos, no caso concreto), faz sentido desde que justificada, tendo em vista a afetação da segurança, da saúde e da tranquilidade dos demais condôminos. Não há nos autos evidências de que as gatas da recorrida representem ameaça à segurança, à saúde ou à tranquilidade dos demais moradores. Ao contrário, há provas de que se tratam de animais adequadamente cuidados (atestado de saúde veterinário, cartões de vacinação e vermifugação), não havendo notícia nos autos de que perturbem a tranquilidade emissão de barulho incômodo. Também não há registro de reclamações ou queixas de outros moradores causadas pelos felinos.
4. Assim, irretocável a sentença proferida. Ademais, nesse sentido tem se direcionado a jurisprudência deste tribunal, a saber os seguintes julgados: acórdão 948.545, 1a Turma Cível, DJE 24/06/16, acórdão 1028677, 4a Turma Cível, DJE 04/07/17 e 893256, 1a Turma Recursal, DJE 15/09/15.
5. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, não merecem análise os documentos trazidos somente por ocasião do recurso inominado.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00, dado o valor simbólico atribuído à causa.
(Acórdão 1056892, 07004666720178070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
18. Dessarte, a aplicação das normas condominiais que determinam a aplicação de multa pela permanência de animais de qualquer espécie no interior da unidade autônoma depende da comprovação de que a presença dos animais afete a higiene, a saúde e o sossego dos outros moradores, o que não é o caso dos autos.
19. Ante a ausência de comprovação de que a presença dos animais da autora no interior de sua unidade autônoma afete a higiene, a saúde e/ou o sossego dos outros moradores, a reforma da sentença é medida que se impõe.
20. Ressalta-se, o dever da autora de garantir a segurança dos demais condôminos, preservar as condições de salubridade do ambiente e impedir que os animais causem quaisquer atos de perturbação.
21. Recurso conhecido e parcialmente provido.
22. Sentença reformada para (i) declarar indevida a aplicação de multa a autora em razão da norma condominial que proíbe a permanência dos seus animais de estimação no interior de sua unidade autônoma; (ii) declarar a nulidade das multas já aplicadas; bem como, (iii) determinar que o condomínio réu se abstenha de aplicar a autora novas multas em razão da permanência dos seus animais no interior de sua unidade autônoma, salvo após procedimento administrativo que comprove eventual ocorrência de prejuízos à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos demais moradores, sob pena de multa a ser arbitrada.
23. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (STJ - REsp: 1783076 DF 2018/0229935-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 19/08/2019 DJe 24/05/2019)
[2] “É vedado aos condôminos, ocupantes e empregados: (...) j) possuir e manter no Edifício, animais domésticos ou não, quaisquer que sejam a espécie e raça ou porte.”
[3] “É proibida a manutenção de animais de qualquer espécie ou porte, nos apartamentos, salvo pequenos pássaros canoros.”